Tribunal: TJMT
Processo: 1019531-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), EMANUEL MESSIAS LOURENCO - CPF: 019.672.451-18 (PACIENTE), EMANUEL MESSIAS LOURENCO - CPF: 019.672.451-18 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DARLY APARECIDA LOURENCO - CPF: 792.966.881-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ARTIGOS 129, §9o E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.o 11.340/06 – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – SOMA DAS PENAS MÁXIMAS COMINADAS AOS TIPOS PENAIS QUE NÃO ULTRAPASSA 4 (QUATRO) ANOS – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS DE ORIGEM – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVIAMENTE FIXADAS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA, A FIM DE SUBSTITUIR A PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1. A legitimidade da prisão preventiva só persiste diante da satisfação, concomitante, dos requisitos do art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadores do art. 313 do mesmo códex.

2. Assim, sendo imputados ao paciente os delitos de lesão corporal e ameaça, cujas penas máximas previstas abstratamente, ainda que somadas, não ultrapassam 04 (quatro) anos, além disso, estando o sujeito civilmente identificado e nada constando nos autos a evidenciar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso, tampouco notícias acerca do descumprimento de providências protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima, a constrição cautelar da liberdade não encontra suporte normativo para a sua manutenção, porquanto preenchida nenhuma das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP, a autorizar a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas do art. 319 do CPP, haja vista a situação de violência narrada e a patente vulnerabilidade da suposta vítima.

3. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE

EMANUEL MESSIAS LOURENÇO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se
de
habeas corpus

impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor

nos autos n.o 1018197-96.2020.8.11.0003 (PJE), em que recolhido ao cárcere em decorrência da suposta prática das condutas ilícitas descritas no
art. 129, §9o e art. 147, ambos do Código Penal
, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, em tese perpetradas em face da vítima
Darly Aparecida

Lourenço
, sua genitora
.

Logo de início, buscando desconstituir o ergástulo, o subscritor do
writ
aponta a
inidoneidade da fundamentação empregada no decreto segregatício
, por soar como antecipação de pena, em flagrante presunção de culpa, na medida em que
se limita a

fazer menção à presença dos requisitos da prisão preventiva
, sem qualquer descrição pormenorizada fulcrada em elementos concretos dos autos; além disso, diz que a autoridade inquinada de coatora ignora que
as medidas protetivas de urgência em benefício da vítima foram fixadas após o fato
, portanto, não foi dada ao paciente
“a oportunidade de descumpri-las
” (
sic
), de modo que não subsistiria hipótese fática assaz a justificar o recolhimento ao cárcere.

Ainda nessa ordem de ideias, assevera que a magistrada singular,
inoportunamente, atribuiu verossimilhança absoluta à palavra da vítima e dos policiais que

atenderam a ocorrência
, olvidando que sequer existe ação penal ajuizada em face do paciente, e ainda faz referência ao histórico criminal deste com base em mero registro pretérito que não lhe retira a primariedade, afigurando-se inadmissível o emprego dessa anotação para justificar a segregação cautelar quando este mesmo processo criminal em trâmite não se presta a fundamentar o agravamento de pena em caso de eventual condenação.

De outro lado, invoca a natureza de
ultima ratio
da prisão preventiva para aludir à desproporcionalidade da sua manutenção no caso concreto, sob os vieses da
ausência

do
periculum libertatis

e da
ofensa ao princípio da homogeneidade
, pois, nada há de concreto nos autos a demonstrar a suposta periculosidade social do favorecido nesta ordem, ao que acrescenta o argumento de que suposta condenação a ser imposta na ação penal porventura ajuizada implicará em situação mais benéfica que a ora experimentada, tornando
suficientes e

mais adequadas à hipótese as restrições menos drásticas previstas no art. 319 do CPP.

Forte em tais argumentos, o i. Defensor Público requer a concessão
in

limine

da ordem em prol do paciente, a fim de revogar a decisão que decretou sua prisão preventiva, impondo-se-lhe medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional.

A exordial veio munida com a documentação eletrônica registrada sob o ID 57659966.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
pelo douto Relator originário, Exmo. Des. Gilberto Giraldelli (ID 57912992), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio do ofício juntado sob o ID 58955480.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
do
writ
(ID 60880488).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 20 de outubro de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)

Relator em Substituição

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente foi preso em flagrante delito em
06/09/2020
, pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 129, §9o e art. 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, porque supostamente chegou em casa embriagado e sob efeito de entorpecentes, e nessas condições agrediu fisicamente a genitora
Darly Aparecida Lourenço
, apertando-lhe o pescoço no intuito de enforca-la, e ainda a ameaçou de morte com uma faca acaso relatasse o episódio à Polícia, sendo o recolhimento em flagrante convolado em prisão preventiva para resguardar a ordem pública.

Irresignada, a i. Defensoria Pública impetrou o presente remédio heroico alegando, em suma, que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação jurídica válida e a manutenção do cárcere provisório configura indevida antecipação de pena, além de prejulgamento da causa em desfavor do paciente, cujo estado de liberdade não apresenta qualquer perigo concreto, sendo desproporcional a segregação frente à solução de mérito da ação penal a ser porventura ajuizada, ao que acresce a circunstância de não ter havido prévio descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em prol da vítima, o que desautorizaria o decreto de prisão cautelar.

E é justamente por esse motivo que entendo que a pretensão
merece acolhimento.

Na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais devem ser conjugados, necessariamente, com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo Códex processual.

Nessas condições, verifico que o d. magistrado singular
decretou a prisão preventiva a despeito da ausência de subsunção aos pressupostos de admissibilidade elencados no art. 313 do CPP
, justificando a imprescindibilidade da custódia na suposta habitualidade delitiva do paciente, que responde a outra ação penal por delitos da mesma espécie, também praticados em face da vítima, presumindo possa voltar a atentar contra a integridade física da genitora acaso em liberdade (ID 57659966, págs. 6-10).

Sucede, porém, que o delito do art. 129, §9o, do CP é apenado com
“
detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos
”,
ao passo que o preceito secundário da norma do art. 147 do CP prevê pena de
“
detenção de 01 (um) a 6 (seis) meses
”
. Logo, ainda que somadas as reprimendas máximas em abstrato previstas para os tipos penais imputados ao paciente, não se alcança o patamar de 4 (quatro) anos exigido no art. 313, inc. I, do CPP como pressuposto de admissibilidade da prisão preventiva.

Demais a isso, verte da prova pré-constituída que o paciente se encontra civilmente identificado e não há notícia de eventual condenação definitiva anterior por crime doloso; valendo acrescentar, outrossim, que em se tratando de delitos praticados contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, o legislador prevê que, acaso não caracterizado o pressuposto objetivo do art. 313, inc. I, do CPP e tampouco o subjetivo do inciso II do mesmo dispositivo legal,
a prisão preventiva só é admissível se evidenciado o
descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente estabelecidas
, a teor do inciso III do art. 313 do CPP.

Nesse sentido se pronuncia a iterativa jurisprudência:

“HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ART. 129, §9o DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP – PENA INFERIOR A QUATRO ANOS – PACIENTE PRIMÁRIO –
AUSÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – DESPROPORCIONALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. - Constatado que o crime pelo qual o paciente foi apreendido possui pena inferior a 04 anos, não preenchida nenhuma das hipóteses do art. 313 do CPP, e ainda,
diante da inexistência de medida protetiva imposta ao paciente previamente à data dos fatos, inviabilizada a manutenção da prisão cautelar.
- Considerando a situação de violência doméstica, necessária a aplicação de medidas cautelares diversas. - Ordem parcialmente concedida.”
(TJ-MG – HC: 10000181349077000 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 08/02/2019). Grifei.

Na hipótese em tela, não há notícia da prévia fixação de medidas protetivas de urgência em favor da vítima e, por óbvio, tampouco existe descumprimento assaz a ensejar o decreto de prisão preventiva.

A MM.a Juíza prolatora do decreto de prisão finca a necessidade da prisão preventiva na garantia da ordem pública, sob o viés do receio de reiteração delitiva, mas ainda que eventualmente estejam presentes os fundamentos do art. 312 do CPP (
fumus comissi delicti e periculum libertatis
),
a constrição cautelar da liberdade do beneficiário deste
writ
não encontra suporte normativo para a sua manutenção
, e por serem cumulativos os requisitos e pressupostos dos arts. 312 e 313 do CPP, à míngua do atendimento de ao menos uma das condições de admissibilidade descritas neste último dispositivo legal, torna-se imperativa a soltura do paciente, condicionada ao cumprimento de cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP em razão da gravidade dos fatos.

Note-se que o art. 12-C da Lei n.o 11.340/2006 prevê que, em caso de risco atual ou iminente a vida ou a integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar, cabível a decretação da medida cautelar de afastamento do lar, a qual se apresenta mais apropriada às hipóteses em que não há prévio descumprimento de medidas protetivas de urgência, como ocorre
in casu
.

Aliás, considerando a situação de
violência
narrada nos autos e a patente vulnerabilidade da vítima, vislumbra-se a necessidade de se condicionar a liberdade do paciente ao cumprimento de medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

Nesse sentido é o precedente deste eg. Sodalício:

“HABEAS CORPUS – DELITOS, EM TESE, PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NO SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PACIENTE QUE NÃO FORA PREVIAMENTE CIENTIFICADO DAS CAUTELARES A SEREM CUMPRIDAS – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO – COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA – ORDEM CONCEDIDA PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA. A prisão cautelar pode ser adotada como medida de ultima ratio no sentido de compelir o agente à observância das providências protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06, quando presente uma das hipóteses que autorizam a segregação descrita no art. 312 do CPP.
Não basta que o delito em comento tenha sido perpetrado no âmbito familiar ou doméstico contra a mulher para que seja admitida a prisão preventiva, impõe-se a demonstração de que a sua decretação seja imperiosa para garantir a execução da medida protetiva de urgência [CPP, art. 313, III], demandando prova inequívoca de seu deliberado descumprimento pelo agressor após ser cientificado do deferimento dela.”
(HC 90140/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 03/11/2016). Destaquei.

Consigne-se, por oportuno,
que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou (re)decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
o paciente deverá ficar advertido
de que havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere, nos termos do art. 316 c/c art. 282, §4.o c/c art. 312, parágrafo único, todos do CPP.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
Emanuel Messias Lourenço
, a fim de substituir a prisão preventiva decretada em seu desfavor por medidas cautelares menos severas (art. 319 do CPP),
a serem estabelecidas e fiscalizadas pelo d. juízo
a quo
, a quem incumbirá a expedição do respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deverá ser precedido de ampla verificação acerca da inexistência de outros motivos para se manter preso o paciente.

Nos termos do art. 21 da Lei n.o 11.340/06,
notifique-se a vítima acerca desta decisão definitiva quanto à liberdade do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020